Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-30.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004822-30.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado MARIO BRAZ MARINAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004822-30.2016.8.26.0236
Apelação Cível no 1004822-30.2016.8.26.0236 -Voto no 36664
2
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Mario Braz Mariano (Justiça Gratuita)
Comarca: Ibitinga 1a Vara Cível
Juiz prolator: Roberto Raineri Simão
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

TARIFA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR NO
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO
NULIDADE DA
CLÁUSULA CONTRATUAL
RECONHECIMENTO

IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36664
Insurge-se o banco arrendante contra o teor da sentença
que julgou procedente em parte a ação declaratória e de restituição de
quantias pagas fundada em contrato de arrendamento mercantil de
veículo para declarar a ilegalidade do seguro cobrado pelo requerido, no
valor de R$ 298,52, condenado o réu, por conseguinte, a restituir ao
autor o respectivo valor pago, corrigido monetariamente desde a data da
assinatura do contrato e acrescido de juros de mora desde a citação,
dispondo sobre os encargos da sucumbência.
Em síntese, o apelante defende a legalidade da cobrança da
tarifa em questão, consoante, inclusive, entendimento firmado no C.
STJ, devendo ser decretada a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004822-30.2016.8.26.0236
Apelação Cível no 1004822-30.2016.8.26.0236 -Voto no 36664
3
Recurso recebido e regularmente processado, sem
contrarrazões.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
As partes celebraram em 03 de setembro de 2009 contrato
de arrendamento mercantil visando adquirir veículo automotor, mediante
pagamento de sessenta prestações mensais no valor fixo de R$ 569,24.
Em novembro de 2019 o consumidor ingressou com a
presente demanda pretendendo o reconhecimento da ilegalidade da
cobrança de encargos tarifários, pleiteando a repetição do que foi
indevidamente cobrado.
A sentença acolheu em parte a pretensão, afastando
a possibilidade da cobrança da tarifa do prêmio de seguro de proteção
financeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004822-30.2016.8.26.0236
Apelação Cível no 1004822-30.2016.8.26.0236 -Voto no 36664
4
E referida decisão há de ser mantida.
A atividade e a remuneração dos serviços bancários
são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco
Central do Brasil faz cumprir suas normas (artigos 4o e 9o da Lei
4.595/1964), sendo certo que a cobrança de tarifas e despesas é, em
princípio, legítima somente quando amparadas por atos administrativos
emitidos pelos citados órgãos.
Respeitante à contratação do seguro de proteção
financeira, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso especial no 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, firmou a seguinte tese: Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. E é
justamente o que se deu no caso concreto, visto que disponibilizada ao
autor apenas a opção de contratar o seguro por intermédio de seguradora
ligada ao próprio agente financiador, conforme se observa a fl. 34 dos
autos.
Nessa esteira, evidente que não se há falar em
manifestação de vontade livre e espontânea do consumidor no que tange
à contratação do seguro em questão.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1004822-30.2016.8.26.0236
Apelação Cível no 1004822-30.2016.8.26.0236 -Voto no 36664
5
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$ 500,00
(quinhentos reais).
ANDRADE NETO
Relator